Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735545-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de rito comum ordinário movida em seu desfavor do (Processo no 0709518-44.2023.8.07.0018). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 169569978 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA contra DISTRITO FEDERAL e IADES, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que participa do concurso público de auditor de atividades urbanas, vigilância sanitária, da Secretaria de Planejamento do DF, disciplinado pelo edital n.o 001/2022. Afirma que concorreu às vagas destinadas às pessoas com deficiência, tendo obtido a classificação n.o 46, que corresponde ao limite de pessoas que seriam convocadas na referida lista. Todavia, no edital n.o 07/2023, que convocou candidatos para o curso de formação. não constou o nome do autor, mas de outra pessoa que teria se classificado na mesma posição. Por ter sido preterido, pede a suspensão do ato administrativo, a fim de que seu nome conste da convocação para o curso de formação e demais fases do certame. Decido. A tutela provisória de urgência somente poderá ser deferida se presentes os pressupostos legais, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e urgência ou risco de dano, conforme artigo 300, caput, CPC. Ao que se depreende do edital do concurso e da posterior retificação (ID 169384872), o item 3.1.2.1 e o item 3.1.2.2, foram alterados para dispor que seriam disponibilizadas 14 vagas para provimento imediato e 32 para cadastro de reservas, código 101, em relação à lista das pessoas com deficiência. Ocorre que, de acordo com a lista de candidatos convocados para efetivação da matrícula no curso de formação, edital n.o 07/2023, ID 169384878, em relação aos candidatos que concorreram nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, o nome do autor não figura entre os 46 primeiros colocados. Como mencionado na inicial, na 46a posição, está a candidata ANA TERESA CARDOSO BEZERRA. Ora, se o autor não figura na lista de classificados, de acordo com as vagas destinadas pelo edital, não há elementos para evidenciar qualquer ilegalidade. No caso, o autor alega que foi preterido por candidatos que conseguiram liminares. Todavia, não há nenhuma prova de que o autor tenha sido preterido em detrimento de outros candidatos. No caso, na lista das pessoas com deficiência, são convocados apenas os 46 primeiros e o autor não está entre estes classificados. Não há como saber o motivo pelo qual o autor não está entre os 46 classificados. Apenas após o contraditório efetivo e dilação probatória será possível apurar se foi preterido, de forma ilegal, por outro candidato. No caso, o autor não apresentou qualquer documento ou prova da alegada preterição. Absolutamente nada. O autor simplesmente juntou o edital do concurso e os editais de convocação. Não há como apurar o motivo pelo qual o autor supostamente teria perdido a classificação n.o 46. Aliás, sequer indica nos documentos juntados a referida posição. O fato é que na convocação para o curso de formação, não está na lista dos 46 candidatos, vagas limites definidas pelo edital. Por estes motivos, ante a ausência de qualquer prova da alegada preterição ilegal, e antes do contraditório efetivo, impossível apurar qualquer ilegalidade. Indefiro a liminar. Defiro a gratuidade e a prioridade na tramitação do feito. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Reitera as razões lançadas na petição inicial da demanda de origem. Pede a concessão da tutela de urgência recursal, inaudita altera parts, com amparo nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, e pelo poder geral de cautela, para determinar que ao IADES e ao DISTRITO FEDERAL, que o assegurem a regular participação no curso de formação e demais fases do certame, até ulterior decisão de mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de perdas e danos, e que elaborem a lista autônoma para a inclusão de candidatos provisoriamente aprovados no fim da lista de convocação. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar o decisum impugnado e confirmar a liminar. Processo recebido no Plantão, conforme decisão de ID.50573906. O plantonista, e. Desembargador Alfeu Machado, entendeu por bem determinar a remessa dos autos ao relator natural, considerando a ausência de perecimento do direito no caso concreto. Recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (ID. 169569978). É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. De plano, não resta constatada a preterição alegada. Consta no item 17 do edital critérios objetivos de desempate no caso de igualdade de pontuação, na seguinte ordem: a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste processo seletivo, conforme art. 27, parágrafo único, da Lei no10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); b) acertar o maior número de questões de conhecimentos específicos; c) acertar o maior número de questões de conhecimentos básicos; d) acertar o maior número de questões de Língua Portuguesa; e) maior pontuação na prova discursiva, quando houver; f) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de Processo Penal). Assim, neste momento processual, não é possível aferir a razão pela qual o autor/recorrente não está entre os 46 classificados. Após o contraditório efetivo e a dilação probatória apurar-se-á a alegada preterição, conforme bem registrado pelo MM. Juiz de origem. Diante do exposto, não restando demonstrada a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator